Tribunal: STF
Processo: AP 2252
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de NOELZA SOARES BRAGA LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), como incursa nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 20/1/2023, foi concedida liberdade provisória à ré NOELZA SOARES BRAGA LIMA, mediante a imposição cumulativa de cautelares (PET 10820). 
Em Sessão Virtual realizada entre 6/6/2025 a 14/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando  a ré NOELZA SOARES BRAGA LIMA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos  (eDoc. 138).
Em 9/8/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 168). 
O julgamento dos embargos declaratórios foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 31/10/2025 a 10/11/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 172). 
Em 17/3/2026, a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas - CMEP encaminhou o relatório referente ao descumprimento das medidas cautelares impostas à ré, consistente em violação da área de inclusão, em 9/2/2026(eDocs. 175-176).
Em 19/3/2026, a Defesa de NOELZA SOARES BRAGA LIMA apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares informado pela Central de Monitoramento Eletrônico (eDoc.179).
Em 19/3/2026, nos termos do art. 21 do RiSTF, acolhi as justificativas apresentadas pela Defesa e mantive as medidas cautelares impostas à ré (eDoc. 192).
Em 26/3/2026, a Defesa opôs Embargos de Declaração, argumentando, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto ao pedido de revogação das medidas cauteles “em especial, a de monitoramento eletrônico, por ausência de contemporaneidade e de fundamento cautelar subsistente após o julgamento do mérito da ação penal” (eDoc. 192).

É o relatório. DECIDO.

Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
No presente caso, não se constata a existência da omissão apontada, pois, conforme expressamente consignei, mantive as medidas cautelares impostas à ré, tendo em vista que as respectivas medidas aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas em sua integralidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Assim, não merecem acolhimento os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do decisum embargado, reproduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Conclui-se a partir das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a embargante, a atividade judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente